Tribunal: TJES
Processo: 5014309-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014309-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZIAS ROMANELI ANDRE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – ATO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DE MEDALHA DE BRONZE – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por OZIAS ROMANELI ANDRE em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que narra que embora cumprido o tempo de serviço suficiente para obtenção da medalha de bronze de condecoração da Polícia Militar, foi arbitrariamente negada.

Sobreveio sentença em ID. 62442288 que julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Pois bem, versa a controvérsia sobre ato administrativo que indeferiu a concessão de medalha de condecoração, pretendendo o recorrente ver reconhecida a ilegalidade do referido ato.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, o ato questionado encontra previsão no Decreto nº 1.569-E/1977, a partir dos seguintes dispositivos:

Art. 10. Para a concessão da medalha “valor Policial Militar”, cuja competência é exclusiva do Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, mediante proposta do Chefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar, será obedecido o disposto nos parágrafos constantes deste artigo.

Art. 12. A decisão do Chefe do Estado Maior Geral de que trata o § 4 do Art. 10 deste decreto, é irrecorrível.

Trata-se, na espécie, de ato discricionário da Administração Pública, ou seja, a partir do juízo de conveniência e oportunidade.

De modo que, ao Poder Judiciário confere-se o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe sendo dado, todavia, adentrar no mérito administrativo, tampouco substituir a Administração Pública no exercício do juízo de conveniência e oportunidade que lhe é próprio. A atuação judicial, nesses casos, limita-se à verificação da conformidade do ato com a lei e com os princípios que regem a Administração Pública.

O ato de concessão de medalhas de condecoração reveste-se de natureza eminentemente discricionária, fundada em critérios valorativos e subjetivos da autoridade competente, desde que respeitados os limites legais. Assim, não cabe ao Poder Judiciário realizar juízo de valor sobre a decisão administrativa exarada, sob pena de indevida ingerência na esfera de atribuições do Executivo.

Na espécie, verifica-se que o ato administrativo foi devidamente motivado, atendendo aos requisitos de legalidade (ID 42730541, 42730541 e 41065526), de modo que a presente demanda limita-se a suscitar questões de mérito, cuja apreciação compete exclusivamente à Administração Pública, no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)